Tribunal: CARF
Processo: 10469.903644/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.903644/2012-50
ACÓRDÃO
3201-012.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOMAX 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da
realização de pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em
face da legislação aplicável ou das circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903644/2012-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/REC que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 09/12, interposta aos
16/01/2011 em face do Despacho Decisório, eletronicamente proferido pela
Unidade de Origem, fl. 07, do qual a contribuinte tomou ciência aos 19/12/2011
(fl. 08 e item 1.1 do recurso) que não homologou a Declaração de Compensação
DCOMP tratada nos correntes autos, por meio do qual a contribuinte aponta
crédito no montante original inicial de R$ 67.104,09,atinente a suposto
pagamento a maior da COFINS, que foi realizado no montante de R$ 109.619,34
em relação ao período de apuração de outubro de 2011.
2. A compensação foi não homologada porque detectado que o citado pagamento
fora totalmente aproveitado para quitação do débito da COFINS do mês de
outubro de 2011.
3. No recurso interposto, a defendente argúi que tomou ciência aos 19/12/2012
do Despacho Decisório acima e que constatou equívoco, relativamente ao valor
da contribuição devida, no preenchimento do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON e a da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF concernentes ao mês de outubro de 2011 e, assim,
aos 27/12/2012 retificou estes documentos.
4. Diz que em razão da retificação acima, teria sido automaticamente gerado
crédito decorrente de pagamento a maior da COFINS, no montante originário de
R$ 67.104,09, segundo se poderia constatar na DCTF retificadora apresentada.
5. A recorrente exibiu a demonstrativos de como ficaram as informações do
débito da COFINS de outubro de 2011 informados na DCTF e no DACON
retificadores e diz que, corrigido o crédito originário pela SELIC, ele atingiu o
montante atualizado de R$ 70.036,54, que seria suficiente para a extinção dos
débitos compensados.
6. Ao final, requereu a homologação da compensação contendida.
7. Este julgador anexou aos presentes autos extratos obtidos nos sistemas
DCTN/CONS e DACON (fls. 51/58).
Ato posterior foi proferida decisão pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento - DRJ/REC, na qual não reconheceu o direito creditório conforme seguinte
ementa:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903644/2012-50
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO. REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação
aplicável ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
INDÉBITO. NÃO-RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
O não reconhecimento do indébito implica a não-homologação da compensação
em que ele foi utilizado e a conseqüente cobrança do débito indevidamente
compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/10/2011
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, as provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da
interposição da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de
posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
a)
Repisa os fatos que se sucederam dos quais resultou no pagamento indevido
da Cofins de outubro/2011 e os argumentos para o reconhecimento do
direito creditório e homologação das compensações.
b)
Informa em mais detalhes que a apuração incorreta deveu-se à
interpretação equivocada, como se receita fosse, de valores recebidos em
empréstimos de instituição financeira obtido para financiamento de suas
atividades empresariais;
c)
Discorre raciocínio de que a DCTF retificadora goza perante a Fazenda da
mesma presunção de veracidade da Declaração original o que inclusive a
substitui para todos os efeitos. Nesse sentido, seu entendimento é de que as
retificações de DCTF e Dacon seriam suficientes a comprovar o indébito ;
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903644/2012-50
4
d)
Afirma que não produziu todas as provas necessárias porque não fora
instado á fazê-la;
e)
Discorda quanto ao entendimento da DRJ quanto à possibilidade de retificar
a DCTF, pois não alterou débitos confessados e sequer se encontrava sob
procedimento fiscal;
f)
A legislação, e especialmente a Lei no 9.784/99, lhe assegura o direito de
produzir provas nas fases do processo administrativo fiscal; e
g)
Apresenta documentos de prova às folhas 92 a 162: “Contrato de Abertura
de Crédito com Caixa Econômica Federal”; extratos bancários; relatórios de
liberação de parcelas de empréstimos; cópias do Razão, Balancete e Diário,
do mês 10/2011.
Posteriormente em julgamento dessa turma no dia 19/11/2020 ocorreu a
conversão em diligência para que a fiscalização procedesse à análise do pedido, com base nos
elementos apresentados pelo Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela
autoridade fiscal.
Apresentado relatório de diligência fiscal (Fls. 426 a 429) no qual concluiu que no
darf recolhido em 25/11/2011, no valor de R$ 109.619,34, referente à COFINS de outubro/2011,
ocorreu de fato pagamento a maior no montante de R$ 67.104,09.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

Dando sequência ao julgamento do Recurso Voluntário apresentado
tempestivamente e atendendo aos demais requisitos legais, pelo que deve ser conhecido.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação pleiteada
decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de contas – o
DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para pagamento de débito. A
decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das informações
prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para prestar
esclarecimentos e documentos.
Agora incluindo a informação fiscal da diligência na qual constatou as seguintes
informações:
“No Livro Diário constam os registros, em destaque, dos valores referentes aos
depósitos de clientes e o valor referente a Empréstimo Bancário (fls. 197/200);
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.903644/2012-50
5
No Razão Analítico – Bancos Diversos – CEF – Consta registro de abertura de
crédito – Empréstimo no valor constante do Razão (fl. 141);
No Razão Analítico – Caixa Econômica Federal – Consta a entrada tanto dos depósitos
Balancete Consolidado consta o registro de Receitas Líquida Vendas e Serv. no
valor de R$ 1.374.471,90 diferentemente do montante registrado na DACON no
valor de R$ 1.417.174,96.
Na DIPJ/2012 – AC 2011, a receita bruta registrada foi de R$ 2.553,638,70, que
corresponde ao somatório de R$ 1.417.174,96 (receita registrada na DACON
10/2011), R$ 717.096,12 (receita registrada na DACON 11/2011) e R$ 419.387,62
(receita registrada na DSCON 12/2011). Ressalta-se que não houve retificação da
DIPJ/2012 – AC 2011.
Sendo concluído que o pagamento não estar liberado, nos sistemas da RFB, ocorre
porque quando a DCTF retificadora foi transmitida o pagamento já estava alocado ao débito
declarado na DCTF retificada.
Portanto existindo de fato o pagamento a maior no montante de R$ 67.104,09, e
por todo exposto voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 444
DF CARF MF
Original